Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-54.2019.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001325-54.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS JOSE DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDICLEINA FERNANDES LIMA - CPF: 020.228.571-51 (VÍTIMA), GUPM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESACATO – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO –
2.
ABSOLVIÇÃO DE DESACATO E PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
3.

DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
EX OFFICIO
VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM –
READEQUAÇÃO DO VALOR.

RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
DA PGJ, COM

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Evidenciado nos autos que as palavras proferidas pelo réu foram suficientes para incutir temor à vítima, caracterizado está o crime de ameaça.

2.

Se o Apelante causou perturbação aos trabalhos normais no estabelecimento comercial da vítima, bem como na Delegacia de Polícia, bem como desacatou os policiais militares, proferindo palavras de baixo calão, considerando que os depoimentos colhidos são harmônicos nesse sentido, a prova é apta a demonstrar a ocorrência das infrações penais de desacato e perturbação do trabalho alheio, de modo, a impedir a absolvição.

3.

Se a reparação civil foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

Entretanto, constatado que
o valor arbitrado a título de reparação do dano causado à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, conforme reflete a evidência dos autos, que comprova a sua condição de miserabilidade, resta violado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que exige a redução para
quantum
mais adequado à situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Antônio Carlos José da Silva,
contra a r. sentença anexada em ID. 151964175 – Pág. 163/167, em que foi
condenado
como autor dos crimes de
Ameaça e Desacato
e da contravenção penal de
Perturbação do Trabalho Alheio
(art. 147 e 331, ambos do CP e art. 42, I, do Decreto-Lei no 3.688/41), à pena total, segundo a magistrada sentenciante, de

1 ano e 1 mês
de
detenção
e
15 dias
de
prisão simples
, ambos em regime inicial
aberto
.

Porém, constato da sentença que cada infração penal recebeu a seguinte pena: a)
Ameaça
pena de
1 mês
de
detenção
; b)
Desacato
pena de
6 meses
de
detenção
; c)
Perturbação do Sossego,
pena de
15 dias
de
prisão simples
. Assim, realizado o concurso material de crimes, a pena final resulta em
7 meses
de
detenção
e
15 dias
de
prisão simples
, ambos em regime inicial
aberto
.

Em
razões recursais
, a Defesa pugna:
1)
a
absolvição
do apelante, pelo crime de
Ameaça,
invocando a
atipicidade da conduta
, pois as palavras proferidas não eram dotadas de seriedade suficientes a causar temor à vítima;
2)
a
exclusão da condenação de danos morais
; por fim
3)
a
absolvição
quanto ao crime de
Desacato
e da contravenção penal de
Perturbação do Trabalho Alheio
, ante a insuficiência probatória para fundamentar uma sentença penal condenatória. (ID. 151964181).

Em
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (ID. 151964183
) tal como proferida.

Por sua vez,
d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme
respectivo sumário que segue transcrito (ID. 150549179):

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DESACATO E TUMULTO [art. 147, caput e art. 331, ambos do CP e art. 42 do decreto lei no 3.688/41, em concurso material de crimes] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO Defensiva – Alegada ausência de provas quanto ao crime de desacato e ameaça – impossibilidade – a autoria delitiva é inconcussa e a materialidade é robusta – defesa pede exclusão da indenização por danos morais – insubsistência – referida indenização escorreita, não havendo o que se falar em exclusão – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que, no dia 30.7.2019, por volta das 4h30min, em estabelecimento comercial
Bar,
localizado na Rua Deodoro da Fonseca, no 636, Cláudia/MT,
Antônio Carlos José da Silva
ameaçou, por palavras, a vítima
Edicleina Fernandes de Lima.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados,
Antônio Carlos José da Silva
perturbou o trabalho alheio, mediante algazarra no estabelecimento comercial da vítima
Edicleina Fernandes da Silva.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima narrados,
Antônio Carlos José da Silva
desobedeceu à ordem legal emitida por funcionário público (policiais militares0.

Ainda nas mesmas condições de tempo e lugar,
Antônio Carlos José da Silva
desacatou funcionário público no exercício de sua função.

Por fim, nas mesmas condições de tempo e lugar já mencionados,
Antônio Carlos José da Silva
opôs-se a execução de ato legal de funcionário público, mediante violência.

Em decorrência disso, foi denunciado como incurso nos artigos 147, 329, 330 (diversas vezes) e 331, todos do Código Penal, e no art. 42 do Decreto-Lei no 3.688/41, em concurso material de crimes.

O processo seguiu o trâmite regular e o singular Juízo prolatou sentença
condenando-o
como incurso nas sanções dos art. 147 e 331, ambos do Código Penal e no art. 42 do Decreto-Lei no 3.688/41.

Ainda, a sentença entendeu por bem aplicar o princípio da consunção referente aos crimes previstos nos art. 329 e 330 do mesmo
códex.

Irresignado com a sentença condenatória, vêm o apelante nesta Instância Julgadora, buscando a reforma da sentença, para ver-se absolvido dos crimes aos quais lhes foi atribuída autoria, bem como para ver extirpada a obrigação de indenizar as vítimas. Assim, passo a análise acurada de cada pedido recursal.

Inicialmente sustenta a atipicidade do crime previsto no art. 147 do Código Penal, ao argumento de que as palavras proferidas não tinham seriedade suficiente para incutir temor à vítima.
Sem razão a defesa.

O crime de Ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal é de caráter formal, exigindo-se que o anúncio de causar mal injusto e futuro chegue ao conhecimento da vítima, causando-lhe certo temor, intimidação, abalo psicológico ou interferência na tranquilidade de espírito do sujeito passivo.

Nesse sentido, dispensa-se o resultado naturalístico do crime, já que a verdadeira ocorrência do mal injusto proferido seria mero exaurimento do delito.

Feita tal consideração, é possível concluir que a tese defensiva de atipicidade da conduta é infrutífera, diante do substancial elemento probatório que demonstra a incursão do apelante no crime de Ameaça.

Alega o apelante que as palavras por ele proferida não teria a seriedade suficiente para incutir temor a vítima.

Contudo, a vítima
Edicleina Fernandes da Silva
(ID. 151964178)
,
aduziu em juízo que recebeu telefonema de sua funcionária passando informações do que estava ocorrendo em seu estabelecimento comercial, ficando com medo de comparecer ao local, pois, segundo a funcionária, o apelado teria um recado para lhe entregar, sendo afirmado por ele que estava ali para matar a vítima. Em face disso, do medo de comparecer ao local, acionou a polícia militar.

Desse depoimento extrai que a ameaça proferida pelo apelante (de que estava no local para matar a vítima), foi suficiente para alterar o estado de espírito da vítima, deixando-a abalada e amedrontada, vez que, inclusive, evitou dirigir-se ao estabelecimento comercial até a chegada da Polícia Militar, comprovando que as palavras proferidas pelo apelante foram suficientes para intimidá-la.

Com isso, tem-se que a ameaça surtiu efeito na ofendida.

Em que pese existir posicionamento diverso, no tocante ao crime previsto no art. 147 do CP, me filio à corrente que entende ser necessário, sob pena de reconhecer-se a atipicidade da conduta, que as ameaças proferidas pelo agente sejam capazes de incutir na vítima fundado temor de que possa ela sofrer mal injusto e grave, e em sendo as ameaças proferidas suficientes para incutir medo à ofendida, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento. (N.U 0000496-53.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Desta forma, plenamente demonstrada a intenção do apelante em violar a liberdade da ofendida, perturbando-lhe a tranquilidade e a sua paz interna, não há que se falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta.

Assim, a sentença condenatória do crime de
ameaça
(art. 147, caput, do CP) deve ser mantida.

No que se refere ao crime de Desacato e a contravenção penal de Perturbação do Trabalho alheio, também constato que não merece acolhimento os pedidos de absolvição. Em simples dedilhar nos autos, verifico que a prova da materialidade e autoria exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 151964175 - Pág. 6); Boletim de Ocorrência (Id. 151964175 - Pág. 7/8); Termo de Representação Criminal (151964175 - Pág. 17); além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra, à saciedade, que o apelante praticou as infrações penais, conforme descrito na denúncia.

A vítima
Edicleina Fernandes da Silva
(ID. 151964178)
,
esclareceu em juízo que o apelante estava bebendo em seu estabelecimento comercial, sendo dito por sua funcionária que após a saída dos últimos fregueses, ele
começou a se exaltar, causando confusão no local, sendo necessário o fechamento do estabelecimento comercial.

Aduziu que entre o início da exaltação do apelante e a chegada da polícia militar, demoraram cerca de 15 minutos.

Que após a prisão, compareceu ao local, e viu quando ele
“...começou a desaforar os policiais”
com xingamentos, dentre eles de
“vagabundos”.

O policial militar
Robertt Willian Monteiro Neves
(ID. 151964178)
,
disse em juízo que quando chegou no local, o apelante já estava saindo do estabelecimento comercial. Esclareceu que ele negou estar causando tumulto no comércio da vítima. Disse não se recordar do teor dos
xingamentos proferidos, porém que o apelante proferiu alguns impropérios contra a guarnição.

O policial civil
Hugo Almeida da Silva
(ID. 151964178), informou em juízo que estava de plantão na delegacia no dia dos fatos, quando os policiais militares chegaram com o apelante
causando transtorno, pois ele gritava muito e proferia xigamentos.

Que aguardaram até o dia seguinte para passar os efeitos da bebida e, no dia seguinte, na hora do atendimento, ele continuou atrapalhando os trabalhos com muita gritaria, deboche, recusando-se a passar os dados pessoais, ficando inviável realizar a sua qualificação.

Inquirido em juízo, o apelado negou a autoria delitiva, afirmando que em momento algum ameaçou a vítima, só estava no estabelecimento comercial, pois lhe disseram que pertencia a uma conhecida da cidade de Peixoto de Azevedo, aduzindo que, após a sua prisão, tentou esclarecer tal fato a ela.

Negou ter desacatado os policiais ou mesmo causado tumulto.

Porém, as alegações trazidas não têm qualquer sustentáculo nas provas produzidas nos autos, as quais deixam claras que o Apelante desacatou e perturbou o trabalho alheio.

A vítima
Edicleina
foi clara ao relatar que foi necessário o fechamento do estabelecimento comercial em razão da exaltação e confusão causada pelo apelante, sendo presenciado os xingamentos proferidos, como
vagabundos
aos policiais militares.

Ademais, as testemunhas policiais foram claras ao relatar que houveram xingamentos, apesar de não se recordarem do seu teor.

Registro ainda que o policial civil
Hugo
consignou que o apelante atrapalhou o trabalho da delegacia, pois chegou ao local gritando e proferindo xingamentos.

Esses fatos são suficientes para a configuração das infrações penais previstas no art. 331 do Código Penal e art. 42 do Decreto-Lei no 3.866/41, que pune quem desacata funcionário público, bem como atrapalha o trabalho alheio mediante gritaria ou algazarra.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) 2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacata.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL -
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS
- PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REJEITADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado aos réus na denúncia.

2. Condenação baseada em depoimentos harmônicos dos vizinhos e no boletim de ocorrência registrado em razão da conduta dos réus.

3. A situação em tela caracteriza delito de menor potencial ofensivo fato que, por si só, é insuficiente para justificar a pretendida aplicação do princípio da insignificância.

4. Recurso conhecido e não provido.

N.U 0009839-92.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei.

Ademais, imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de fé pública e devem prevalecer, principalmente quando
corroborada com as demais provas produzidas nos autos
. Nesse sentido o
Enunciado no 8 da TCCR/TJMT
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dessa forma não pairam dúvidas quanto a configuração das infrações penais, razão pela qual
não há que se falar em absolvição.

Por fim, solicita a extirpação da obrigação de indenizar as vítimas, ao argumento que de não instrução específica quanto a sua ocorrência.

Primeiramente, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Nesse sentido
o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

No entanto,
entendo que merece reparo a sentença, para a redução do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

Ora, o juízo fixou o valor de R$ 2.000,00 para cada vítima, e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário, tanto a pena para o crime de ameaça foi fixada no mínimo legal pelo juiz sentenciante.

Outrossim, segundo a qualificação realizada em audiência (13.11.2019), o apelante é pessoa simples, não possuindo endereço fixo, vivendo de bicos, sendo que à época dos fatos trabalhava catando raízes, vivendo de favor, sequer possuía documentos pessoais (RG e CPF), demonstrando a sua
vulnerabilidade social
, pois vive em
condições de miserabilidade
, razão pela qual o
valor indenizatório (R$ 2.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social,
de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

“Não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.” (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração a situação de
miserabilidade
do apelante, entendo como suficiente o valor de
R$ 500,00
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO PARA REPELIR SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública. 4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).(
TJ-DF 07032949820208070017 DF 0703294-98.2020.8.07.0017, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destaquei

Destarte, reduzo o
quantum
indenizatório para
R$ 500,00, para cada vítima.

Pelo exposto, em
consonância
com o

parecer da d.

PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Carlos José da Silva e,
ex officio
,

reduzo o
quantum

fixado a título de
reparação civil
para
R$ 500,00 para cada vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023